Tribunal: TCU
Processo: 040.541/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 124/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 8o da Lei 8.443/92; 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso VI, todo do Regimento Interno/TCU; e artigo 11 da Resolução TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao responsável e à entidade jurisdicionada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.541/2021-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associacao Educacional Cearense - AEC (07.039.016/0001-57); Terezinha Rodrigues Chaves (XXX.208.114-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A.. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.